Tribunal: CARF
Processo: 13609.000067/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/12/2002 a 30/09/2004
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADA PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada, podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento de planejamento e controle administrativo. A suposta falta de assinatura não enseja a nulidade do lançamento. Aplicação do entendimento consagrado na Súmula no 171 do CARF.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a ocorrência da decadência quando o lançamento é formalizado dentro do lustro quinquenal previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN. Para efeitos de incidência das contribuições, importa verificar o momento em que as receitas são reconhecidas, conforme o regime adotado, sendo irrelevante, para este fim, a data em que o direito à percepção dessas receitas surgiu.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
Fatos Geradores: 31/12/2002 a 30/09/2004
COFINS. ART. 3o, §1o DA LEI 9.718/98. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. RECEITA. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 99 DO RICARF.
A base de cálculo da COFINS sujeita ao regime cumulativo é o faturamento e, em virtude de inconstitucionalidade declarada em decisão plenária definitiva do STF, devem ser excluídas dela as receitas que não decorram da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Aplicação do art. 99 do RICARF.
COFINS. REGISTRO CONTÁBIL DE PROVISÃO DE RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVISÃO NÃO CONCRETIZADA. INEXISTÊNCIA DE RECEITA AUFERIDA. PREVALÊNCIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA.
O mero registro contábil de provisão de receita de correção monetária não implica receita auferida quando a provisão não se concretiza, devendo ser afastada a incidência da contribuição. Demonstrado nos autos que o lançamento contábil não possui substrato econômico, impõe-se reconhecer a improcedência do lançamento, pois não se pode admitir a tributação sobre receita irreal. Aplicação do princípio da prevalência da essência sobre a forma.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
Fatos Geradores: 31/12/2002 a 30/09/2004
PIS. REGISTRO CONTÁBIL DE PROVISÃO DE RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVISÃO NÃO CONCRETIZADA. INEXISTÊNCIA DE RECEITA AUFERIDA. PREVALÊNCIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA.
O mero registro contábil de provisão de receita de correção monetária não implica receita auferida quando a provisão não se concretiza, devendo ser afastada a incidência da contribuição. Demonstrado nos autos que o lançamento contábil não possui substrato econômico, impõe-se reconhecer a improcedência do lançamento, pois não se pode admitir a tributação sobre receita irreal. Aplicação do princípio da prevalência da essência sobre a forma.

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000067/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.811 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
TRANSBUS TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/12/2002 a 30/09/2004
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA A
SOLUÇÃO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO.
NÃO
CONFIGURADA
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou
impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA
DA
AUTORIDADE.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA CARF No 171.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o
alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento
de planejamento e controle administrativo. A suposta falta de assinatura não
enseja a nulidade do lançamento. Aplicação do entendimento consagrado na
Súmula no 171 do CARF.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a ocorrência da decadência quando o lançamento é formalizado
dentro do lustro quinquenal previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN. Para
efeitos de incidência das contribuições, importa verificar o momento em que as
receitas são reconhecidas, conforme o regime adotado, sendo irrelevante, para
este fim, a data em que o direito à percepção dessas receitas surgiu.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Fatos Geradores: 31/12/2002 a 30/09/2004
COFINS. ART. 3o, §1o DA LEI 9.718/98. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO.
RECEITA.
ALARGAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 99 DO RICARF.
A base de cálculo da COFINS sujeita ao regime cumulativo é o faturamento e,
em virtude de inconstitucionalidade declarada em decisão plenária definitiva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000067/2006-41
Fl. 6113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

do STF, devem ser excluídas dela as receitas que não decorram da venda de
mercadorias ou da prestação de serviços. Aplicação do art. 99 do RICARF.
COFINS. REGISTRO CONTÁBIL DE PROVISÃO DE RECEITA DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PROVISÃO
NÃO
CONCRETIZADA.
INEXISTÊNCIA
DE
RECEITA
AUFERIDA.
PREVALÊNCIA
DA
ESSÊNCIA SOBRE A FORMA.
O mero registro contábil de provisão de receita de correção monetária não
implica receita auferida quando a provisão não se concretiza, devendo ser
afastada a incidência da contribuição. Demonstrado nos autos que o
lançamento contábil não possui substrato econômico, impõe-se reconhecer a
improcedência do lançamento, pois não se pode admitir a tributação sobre
receita irreal. Aplicação do princípio da prevalência da essência sobre a forma.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fatos Geradores: 31/12/2002 a 30/09/2004
PIS. REGISTRO CONTÁBIL DE PROVISÃO DE RECEITA DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PROVISÃO
NÃO
CONCRETIZADA.
INEXISTÊNCIA
DE
RECEITA
AUFERIDA.
PREVALÊNCIA
DA
ESSÊNCIA SOBRE A FORMA.
O mero registro contábil de provisão de receita de correção monetária não
implica receita auferida quando a provisão não se concretiza, devendo ser
afastada a incidência da contribuição. Demonstrado nos autos que o
lançamento contábil não possui substrato econômico, impõe-se reconhecer a
improcedência do lançamento, pois não se pode admitir a tributação sobre
receita irreal. Aplicação do princípio da prevalência da essência sobre a forma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro
Marcos Antônio Borges e a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pela conselheira
Francisca Elizabeth Barreto.

Fl. 6114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

Relatório
Tratam-se de Autos de Infração (fls. 378/386 e 387/397) lavrados para exigência
de COFINS e acréscimos legais, no montante de R$ 1.651.515,11, e de PIS e acréscimos legais,
no montante de R$ 1.015.470, 75.
A Fiscalização apurou falta ou insuficiência de recolhimento de:
1. COFINS cumulativa no período de 31/01/2003 a 31/12/2003, com fundamento nos
artigos 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718/98, em razão da exclusão não autorizada de
R$25.82l.755,18 da base de cálculo da contribuição, porque não foram oferecidos à
tributação receitas não operacionais decorrentes de atualização monetária de suposto
crédito junto à Câmara de Compensação Tarifária (rateio) do período de 1997 a 2001;
2. COFINS cumulativa na competência de 31/12/2002, e COFINS não cumulativa nas
competências 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004 e 30/09/2004, com fundamento nos
artigos 2o, inciso II, 10 e 22 do Decreto no 4.524/2002, em face da divergência entre os
valores escriturados e os valores declarados/pagos;
3. PIS não cumulativo no período de 31/01/2003 a 31/12/2003, com fundamento nos artigos
1o, 3o e 4o da Lei no 10.637/2002, em razão de aproveitamento indevido de créditos
relacionados a operações de arrendamento mercantil, estoque de porcas e arruelas,
material de escritório e material de construção; e em razão da exclusão não autorizada de
R$25.82l.755,18 da base de cálculo da contribuição, pois não foram oferecidos à
tributação receitas não operacionais decorrentes de atualização monetária de suposto
crédito junto à Câmara de Compensação Tarifária (rateio) do período de 1997 a 2001;
4. PIS cumulativo nas competências de 30/06/2002 e de 31/12/2002 e PIS não cumulativo
nas competências 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004 e 30/09/2004, com fundamento
nos artigos 2o, inciso I, alínea “a”, 10 e 22 do Decreto no 4.524/2002, em face da
divergência entre os valores escriturados e os valores declarados/pagos.
O Recurso Voluntário, entretanto, questiona apenas a parte do crédito tributário
relacionado à exigência do PIS e da COFINS em razão da exclusão de R$25.821.755,18 de suas
bases de cálculo, o que, segundo a Recorrente, encontraria fundamento no artigo 409 do RIR/99
e nos artigos 25 e 34 da IN n° 247/2002.
Por esta razão, o acórdão também ficará adstrito a esse ponto da autuação fiscal.
Pois bem.
A despeito dos esclarecimentos prestados pela Recorrente nas respostas às
intimações fiscais, a autoridade fiscal entendeu que “a atualização monetária dos valores a
receber e registrados na contabilidade devem ser considerados como receita a ser oferecida à
tributação”, sob os seguintes fundamentos:
1. O artigo 409 do RIR/99 não teria aplicabilidade por exigir, como requisito para
o diferimento da tributação, o cumprimento das condições definidas no artigo 407, também do
RIR/99, no sentido de que os contratos sejam de longo prazo (superior a um ano) e tenham como
Fl. 6115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

objeto construção por empreitada ou de fornecimento de bens ou serviços a preço pré-
determinado;
2. O artigo 34 da IN SRF 247/2002 não teria aplicabilidade por conter apenas
autorização para que as empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público de
transporte urbano de passageiros excluam da receita bruta o valor recebido e repassado a outras
empresas do mesmo ramo, subordinadas ao sistema de compensação tarifária;
3. O contribuinte não apresentou contrato firmado com o Poder Público;
4. Apesar de o contribuinte ter excluído o valor em questão na apuração do lucro
real do ano-calendário de 2003 na parte A do Lalur (fls. 351 e 352), alegando diferimento em
função do artigo 409 do RIR/99, não houve nenhum registro na parte B do mesmo Lalur (fls. a
353/357) para controle e futuros ajustes.
A Recorrente apresentou impugnações aos autos de infração de PIS e COFINS
(fls. 405/426 e fls. 418/428), alegando, em síntese:
- Nulidade do lançamento, uma vez que o Mandado de Procedimento Fiscal não
foi assinado pela autoridade fazendária, como determina o art. 7o, VII, do Decreto n° 3.969/2001;
- A teor do artigo 173 do CTN, a Fazenda Nacional decaiu do direito de lançar
relativo aos exercícios de 1997 a 2000, pois os valores que foram levados à tributação pelo fisco
referem-se aos anos de 1997 a 2001, ao passo que o Auto de Infração foi lavrado no dia 25 de
janeiro de 2006;
-Inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, que promoveu o
alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins;
- As receitas contabilizadas não são tributadas nem pela Cofins nem pelo
PIS/Pasep, na medida em que ainda não foram recebidas de órgãos públicos, tratando-se de mera
expectativa de direito;
- O demonstrativo elaborado pelo Fisco cerceia o direito de defesa, na medida em
que não permite uma perfeita identificação de qual teria sido o fato gerador do tributo;
- Requer o prazo de 15 dias para juntada de documentos comprobatórios de que as
receitas são decorrentes de contratação com o Poder Público e das ações ajuizadas para o
recebimento dos créditos.
A 2a Turma da DRJ/BHE, através do Acórdão no 02-27.144 (fls. 551/567),
proferido na sessão de 15 de junho de 2010, julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa reproduzida abaixo:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000, 2001,
2002, 2003 NULIDADE. MPF.
O MPF é um mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais. A competência do AFRFB, pelo fato de decorrer de lei, não
Fl. 6116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

poderia sofrer limitações por um ato infralegal, tanto mais porque a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade invocada pela defesa, quando não houve
cerceamento do direito de defesa do autuado, tendo sido obedecidos na consecução do
lançamento todos os requisitos legais inerentes a tal atividade.
PEDIDO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO.
O prazo de 30 (trinta) estabelecido no Decreto n° 70.235, de 1972, para manifestação do
sujeito passivo contra a exigência ou mesmo quaisquer considerações da Fiscalização
que a corroborem, é improrrogável, independentemente do grau de complexidade da
matéria lançada, objeto do auto de infração que se lhe exige.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2002, 2003,
2004 DECADÊNCIA.
No lançamento por homologação, o prazo de decadência será de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador.
DEMAIS RECEITAS. NÃO-CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO.
A Lei n° 10.637, de 2002 (publicada na vigência da Emenda Constitucional n° 20, de
1998), que estabeleceu a não-cumulatividade para o PIS, a partir de dezembro de 2002,
incluiu novamente as demais receitas na base de cálculo dessa contribuição.
POSTERGAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do PIS, o contribuinte poderá diferir as receitas
apuradas em decorrência de contratos de construção por empreitada ou de fornecimento
a preço predeterminado de bens ou serviços para pessoa jurídica de direito público,
empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária, por exclusão da parcela ainda não recebida. A parcela excluída será
computada na base de cálculo do mês do seu efetivo recebimento.
O contribuinte deve provar, inequivocamente, por meio de esclarecimentos e
documentos hábeis, que a tributação correspondente à receita reconhecida
contabilmente pode ser postergada, à luz da legislação fiscal vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA.
No lançamento por homologação, o prazo de decadência será de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador.
FATURAMENTO.
RECEITA
RECONHECIDA
CONTABILMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
A Cofins incide sobre o faturamento das pessoas jurídicas. Não provada a natureza de
atualização monetária nem de juros de mora, a receita reconhecida contabilmente não é
senão faturamento.
POSTERGAÇÃO DO FATURAMENTO.
Fl. 6117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

Na determinação da base de cálculo da Cofins, o contribuinte poderá diferir as receitas
apuradas em decorrência de contratos de construção por empreitada ou de fornecimento
a preço predeterminado de bens ou serviços para pessoa jurídica de direito público,
empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária, por exclusão da parcela ainda não recebida. A parcela excluída será
computada na base de cálculo do mês do seu efetivo recebimento.
O contribuinte deve provar, inequivocamente, por meio de esclarecimentos e
documentos hábeis, que a tributação correspondente à receita reconhecida
contabilmente, pode ser postergada, à luz da legislação fiscal vigente.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
Quanto à alegada inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1°, da Lei no 9.718/98,
cumpre transcrever excerto do inteiro teor que contém as razões de decidir da DRJ:
“O Impugnante, substancialmente, defende a inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da
Lei n° 9.718, de 1998, que promoveu o alargamento da base de cálculo das
contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins.
Inicialmente, a título de esclarecimento, cumpre observar que, sob a égide da Emenda
Constitucional n° 20, de 1998, tanto a Lei no 10.833, de 2003, que estabeleceu a não
cumulatividade para a Cofins, a partir de 02/2004, quanto a Lei n° 10.637, de 2002, que
estabeleceu a não cumulatividade para o PIS, a partir de 12/2002, incluíram novamente
as “ demais receitas” em suas respectivas bases de cálculo.
No presente caso, a alegação do contribuinte não afeta o lançamento da contribuição
para o PIS/Pasep, pela sistemática não cumulativa, para o mês de dezembro de 2003, na
vigência da Lei n° 10.637, de 2002, que determina a incidência dessa contribuição sobre
a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Especialmente em relação à Cofins, durante o período que vigeu a cumulatividade (até
01/2004), sob a égide da Lei no 9.718, de 1998, em que o contribuinte contesta o
alargamento da base de cálculo, essa matéria restou pacificada por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal - STF, cabendo, assim, em tese, a aplicação do
art. 26-A, § 6o, I, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Contudo, no caso vertente, não restou provado pelo contribuinte que as receitas
reconhecidas possuem a natureza de “demais receitas”. Senão vejamos.
Foi reconhecido contabilmente um direito creditório (conta devedora, l.2l.0l.02.002 ~
“Rateio DER/MG”); cuja correspondente contrapartida foi uma conta de resultado
(conta credora, 4.20.0l .0 l .026 - “Atualização Monetária Rateio/CCT”).
No histórico do referido registro contábil consta (Anexo ll, documento de fls. 17):
“Vr. Ref Atualização monetária RATEIO/CCT-DER conf. planilha, R$
9.863.335,32"
"Vr. Ref Atualização monetária RATEIO/CCT-DER de 1991 a 1994 conf.
planilha, R$ 15.958.419,86"
Devidamente intimado a justificar a referida exclusão, no lucro real, dessa receita,
reconhecida contabilmente no valor total de R$ 25.821.755,18, o contribuinte respondeu
que (fls. 249):
Fl. 6118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

“2. Exclusão do valor de R$ 25.821.755,18, atualização monetária do
Rateio/CCT. com base no art. 406 do Regulamento do Imposto de Renda e art.
25 " e 34" da IN n" 247 de 21/12/2002, Entendemos que se o principal pode ser
excluído da base de cálculo, 11 sua atualização também deve ser excluída, por O
tratar-se de valores não recebidos de órgão.”
Todavia, pelo resultado das diligências realizadas, não ficou provado nos autos que a
referida receita era objeto de discussão judicial, nem que fosse caracterizada como
“demais receitas”, para efeito de exonerar a tributação da Cofins, tendo em vista decisão
definitiva e plenária do STF e do que preceitua o art. 26-A, § 6°, I, do Decreto n°
70.235, de 1972.”
Quanto à exclusão das receitas de correção monetária da base de cálculo das
contribuições e alegação de possibilidade de diferimento da tributação, vale reproduzir também o
seguinte trecho extraído do inteiro teor do acórdão:
“O Impugnante justificou também a não tributação da mencionada receita, em razão do
que prescreve o art. 25, da IN/SRF n° 247, de 2002. (...)
Assim, na determinação da base de cálculo tanto do PIS/Pasep como da Cofins, o
contribuinte poderá diferir as receitas apuradas em decorrência de contratos de
construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou
serviços para pessoa jurídica de direito público, empresa sob seu controle, empresa
pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, por exclusão da parcela ainda
não recebida. A parcela excluída será computada na base de cálculo do mês do seu
efetivo recebimento.
Ainda, para o PIS/Pasep e a Cofins, as empresas concessionárias ou permissionárias de
serviços de transporte públicos, subordinadas à Câmara de Compensação Tarifária –
CCT, podem excluir da receita bruta os valores repassados a outras empresas em razão
desse sistema.
No caso vertente, o contribuinte, conforme exposto nas petições iniciais das demandas
Judiciais já mencionadas nos autos, é uma empresa permissionária do transporte público
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sujeito ao sistema de compensação tarifaria
da chamada CCT.
Nesse sentido, a fim de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do serviço regular
de transporte, se a arrecadação do contribuinte, a qual ocorre principalmente pelo
recebimento direto do usuário dos serviços de transporte, for superior ao seu custo, ele
deve repassar o excedente à CCT, que emitiria assim uma “nota de débito”. Ao revés, se
a sua arrecadação direta for inferior, o Órgão público (no caso, o DER/MG) emite uma
“nota de crédito a seu favor. Ocorre que a principal fonte de arrecadação do contribuinte
advém diretamente do usuário do serviço de transporte, que paga normalmente em
moeda corrente.
Nesse caso não cabe diferir tanto o lucro (IRPJ e CSLL) como a receita (PIS/Pasep),
pois, mesmo na condição de permissionário, ele recebe não do órgão público, mas do
usuário do serviço. Não há que se falar, assim, em parcela de receita não recebida do
órgão público, condição essencial para que ocorra o diferimento previsto no art. 25, da
IN/SRF n" 247, de 2002.
Como já amplamente abordado, o contribuinte reconheceu uma receita de denominada
“Atualização Monetária Rateio CCT”, em 31/12/2003, no valor total de RS
25.82l.755,l8, que não foi tributada tanto pelo PIS/Pasep como pela Cofins. Indagado
acerca disso, disse ele estar amparado no art. 25 c 34, da IN/SRF n” 247, de 2002.
Fl. 6119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

Todavia, ainda que, em tese, a variação monetária ativa e os juros calculados sobre
créditos a receber, em razão de contratos com entidades governamentais, pactuados nas
condições previstas na lei, possam ser tributados no mês do seu efetivo recebimento,
nos termos do citado art. 25, tão-somente mencionar dispositivos legais não lhe dá
guarida para adotar o procedimento em questão.
O contribuinte deve provar, inequivocamente, por meio de esclarecimentos e
documentos hábeis, que a tributação da receita, por ele reconhecida contabilmente, pode
se dar pelo regime de caixa, à luz do att. 25 da IN/SRF n° 247, de 2002.
Ocorre que nenhum outro esclarecimento substancial acerca do reconhecimento da
referida receita foi prestado. Nem mesmo a alegação que fosse a receita objeto de peleja
judicial restou provada, nos autos.
É bem verdade que na Ação de Cobrança, processo judicial no 0024.04.425491-0,
distribuída em 19/08/2004, o contribuinte reclama pelo pagamento dos valores
constantes das “notas de crédito”, emitidas a seu favor, em razão da sistemática adotada
na CCT (anexadas naquele processo; item “a” do pedido). Contudo, repita-se, não
restou provado, nos autos, que o objeto dessa ação tivesse identidade ou guardasse
qualquer relação com a receita de “atualização monetária rateio CCT”, objeto do
presente processo fiscal.
Enfim, foi correto o procedimento fiscal de efetuar o lançamento de ofício do PIS/Pasep
e da Cofins.”
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 03/12/2010 (fls. 572/604), alegando
o seguinte:
- A r. decisão recorrida sustenta que a Recorrente não demonstrou que as receitas
lançadas em dezembro de 2003 correspondem às receitas de “atualização monetária de rateio da
Câmara de Compensação Tarifária - CCT/DER/MG” não recebidas;
- Houve cerceamento do direito de defesa, porque não obstante a Recorrente tenha
pedido a realização de prova pericial, seu pedido foi indeferido e, posteriormente, a impugnação
foi julgada improcedente por ausência de comprovação do direito alegado;
- Nulidade do MPF, tendo em vista que a exigência da assinatura da autoridade
fazendária decorre do disposto no artigo 79, VII do Decreto 3.969/2001, vigente à época;
- Decadência do direito ao lançamento relativo ao período de 1997 a 2000,
inclusive pela regra do artigo 173 do CTN, pois, ao contrário do que restou consubstanciado no
acórdão, o fato gerador mais remoto não é de março de 2002, mas sim do ano de 1997;
- A Lei n° 9.718 somente poderia ser editada sob a égide do artigo 195 da CF/88,
que determinava a cobrança da COFINS sobre o faturamento. Não permitia aquele dispositivo a
cobrança da COFINS sobre a “totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas”, como
quer o § 1° do artigo 3° da Lei 9.718/98, revelando-se a norma absolutamente inconstitucional;
- O faturamento a que se refere o artigo 195 da Constituição Federal vigente à
época da edição da Lei 9.718/98 é o produto decorrente da emissão de fatura. Admitir que o
faturamento corresponda à receita bruta da pessoa jurídica implica em modificar definição das
regras de direito privado o que encontra óbice no artigo 110 do CTN;
Fl. 6120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

- Não há possibilidade de a EC n° 20/98 ter constitucionalizado a Lei Ordinária n°
9.718/98, na medida em que não pode uma lei inconstitucional ser validada por uma emenda
constitucional posterior;
- Ao contrário do que foi consignado na r. decisão recorrida, a Recorrente
demonstrou que as receitas reconhecidas possuem natureza de “demais receitas”, na medida em
que juntou cópia dos processos judiciais em que busca o recebimento dos créditos decorrentes da
CCT;
- A própria decisão recorrida reconheceu, à fl. 564, que a Recorrente juntou cópia
do processo n° 0024.04.42549l-0, e que no mesmo se reclama pelo pagamento dos valores
constantes das “notas de crédito”, emitidas em favor da Recorrente, em virtude da sistemática da
CCT;
- Com relação à não tributação das receitas reconhecidas, é digna de reforma a r.
decisão, na medida em que tais receitas não foram ainda recebidas, tratando-se apenas de mera
expectativa de direito. Não se trata de receitas auferidas, a teor do parágrafo 1° do artigo 3° da
Lei 9718/98;
- Os documentos juntados aos autos demonstram que as receitas lançadas em
dezembro de 2003 correspondem às receitas de “atualização monetária de rateio da Câmara de
Compensação Tarifária – CCT-DER/MG” não recebidas;
- Ao contrário do consignado na r. decisão recorrida, o fato de o contribuinte
receber a arrecadação direto do usuário do sistema de transporte não significa que não recebe do
Poder Público, na medida em que os valores recebidos do usuário são repassados à CCT para,
posteriormente, se for o caso, receber definitivamente os valores;
- Os valores arrecadados na “roleta” o são à título precário e provisório e somente
após o repasse à CCT e eventual devolução é que podem ser tributados, pois é neste momento
que passam a integrar o patrimônio do contribuinte;
- Conforme narra o livro razão, todos os lançamentos estão perfeitamente
identificados como sendo de provisão de rateio da Câmara de Compensação Tarifaria, cujo
devedor é o DER-MG, órgão público Estadual que figura como réu nas ações ajuizadas, nas
quais a recorrente não obteve êxito, tendo sido derrotada nas duas ações ajuizadas, ambas com
trânsito em julgado;
- Assim, a recorrente demonstrou que as ações judiciais correspondem às receitas
decorrentes de atualização monetária do rateio da CCT;
- Por fim, não há lei a estabelecer o uso da taxa Selic para correção de tributos,
pelo que sua utilização revela-se absolutamente ilegal, e a multa de 75% é manifestamente
confiscatória.
O Recurso Voluntário foi instruído com cópia dos processos no 002497106809-3 e
no 0024.04.425491-0.
Por petição protocolada em 28/05/2021, endereçada ao Presidente do CARF, a
Recorrente apresentou manifestação (fls. 3355/3367) acompanhada de documentos (fls.
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

3368/3403), prestando esclarecimentos quanto ao objeto da ação e à origem dos valores
contabilizados.
Transcreve-se abaixo a parte inicial da manifestação:
“A Recorrente ajuizou duas ações judiciais – processos 0024.97.106.809-3 e
0024.04.425.491-0- contra o DER- Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais, no intuito de receber diferenças que entendia devidas, decorrente do Rateio da
Câmara de Compensação Tarifária, a qual consiste:
(I) Custo total admitido é o valor que o Órgão Gerenciador admite como seu custo, ou
seja, o custo do sistema e é o valor da receita repassada à Operadora, no caso da
Recorrente.
(II) Custo real é o valor estipulado pelo Órgão Gerenciador, com base na quantidade de
viagens, frota e a quilometragem rodada, por cada empresa do sistema. Este custo
também é do sistema constituindo uma receita da operadora, no caso, a Recorrente.
(III) A diferença entre o custo admitido e o custo real, denomina-se rateio, o qual foi
objeto da busca nas ações judiciais, sem êxito.
A Recorrente contabilizou os valores pleiteados em juízo, não oferecendo os mesmos à
tributação, todavia, não obteve êxito nas ações judiciais. Assim, restou decidido nas
ações judiciais 0024.97.106.809-3 e 0024.04.425.491-0, que a Recorrente não tinha
direito de receber a diferença pleiteada e contabilizada.
Em nenhum momento ocorreu a disponibilidade jurídica ou econômica dos valores
contabilizados.
O fisco entendeu que os valores são tributados, mesmo sem a ocorrência do fato
gerador.
Diante disso, visando demonstrar com clareza a V.Exa., que os valores e períodos
objeto da autuação são os mesmos cobrados nas ações judiciais, a Recorrente esclarece
a vinculação de cada valor, fazendo-a com a localização nestes autos de onde encontra-
se o vínculo de cada valor. (...)”
Em 14/12/2021, a Recorrente manifesta-se novamente nos autos (fls. 3407/3428),
informando o seguinte:
“1.1.- Relativamente aos mesmos fatos, surgiram dois PTAs: este 13609.000067.2006-
41 (PIS e COFINS), fls. 4 e 5, e o PTA 13609.000066/2006-04 (IRPJ e CSLL)., todos
relativos ao mesmo fato, a tributação do valor de R$ 25.821.755,18, em dezembro de
2003.
1.2.- O PTA 13609.000066/2006-04, transitou em julgado na esfera administrativa, com
decisão final desfavorável à Recorrente. Assim, foi objeto da ação anulatória proposta
pela Recorrente, processo 100793732.2017.401.3800, em tramitação na 10a. Vara Da
Justiça Federal em Belo Horizonte, no qual foi proferida a seguinte decisão, ainda não
transitada em julgado:
“Com base em todo o exposto, nos termos do parágrafo único do art. 370 do
CPC indefiro os pedidos de substituição do perito e de apresentação de novos
esclarecimentos pelo expert já nomeado nos autos; e, nos termos do inciso I do
art. 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO tão
somente para reconhecer em favor da parte Autora a “vinculação” entre as ações
0024.04.425.491-0 e 0024.97.106.809-3 (promovidas contra o DER/MG) e o
valor de R$25.821.755,18 (atribuído em sua contabilidade relativa ao ano-base
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

de 2003), bem como seu direito de não ser obrigada à exigência tributária com
base na irreal “receita” advinda dos atos contábeis relativos a essa referida
“vinculação”
(conforme
estabelecido
no
processo
administrativo
13609.000066.2006-04), remanescendo, porém, o direito da UNIÃO de
prosseguir administrativamente na fiscalização e de eventualmente lavrar Auto
de Infração corretamente fundamentado quanto ao IRPJ e à CSLL referentes ao
ano-base de 2003 – tudo nos termos da fundamentação supra.”
1.3.- Na decisão retro, o Perito Judicial foi categórico no sentido de afirmar que em
nenhum momento houve o ingresso do valor de R$ 25.821.755,18, assim bem como de
que este valor está relacionado aos processos judiciais ajuizados contra o ente público
DER-MG, processos0024.04.425.491-0 e 0024.97.106.809-3, nos quais a Recorrente
restou derrotada, portanto, não houve acréscimo patrimonial, caracterizado ou pelo
ingresso monetário ou que algum direito tenha sido colocado à disposição.
1.4.- Verifica-se que às fls. 374, o fisco adicionou à base de cálculo do PIS e da
COFINS, justamente o valor de R$25.821.755,18, registrado na conta 4.20.01.01.0026,
na competência dezembro de 2003, relativo ao lançamento contábil da provisão de
valores a receber nos processos judiciais ajuizados contra o DER-MG de nos
0024.04.425.491-0 e 0024.97.106.809-3, repita-se nos quais a Recorrente foi derrotada.
1.5.- Assim, resta demonstrado que o mesmo lançamento contábil do valor de
R$25.821.755,18, ocasionou a instauração dos PTAs de nos 13609.000067.2006-41 (PIS
e COFINS), fls. 4 e 5 e o PTA 13609.000066/2006-04 (IRPJ e CSLL).
1.6.-Restou provado através do laudo pericial judicial ora anexado, assim bem como dos
3 (três) outros laudos produzidos por peritos extrajudiciais, dentre eles a KPMG, que a
Recorrente não recebeu o valor provisionado e em nenhum momento teve uma sentença
favorável reconhecendo tais créditos.
(...)
1.11.- Os tributos cobrados nos PTAs de nos 13609.000067.2006-41 (PIS e COFINS),
fls. 4 e 5, do PTA 13609.000066/2006-04 (IRPJ e CSLL)., tem fatos geradores
diferentes – renda para o IPRJ e CSLL e Receita para o Pis e Cofins. No entanto, o
fenômeno econômico que originou os lançamentos é mesmo, ou seja , o valor de
25.821.755,18, provisionado pela recorrente em sua contabilidade, na expectativa de
receber o dinheiro cobrado nos processos 0024.04.425.491-0 e 0024.97.106.809-3,
ajuizados contra o DER-MG, sendo que a Recorrente foi derrotada em ambos.
1.12.- A Recorrente pretende levar a V.Exas., uma demonstração inequívoca e
inquestionável de que o valor da base de cálculo do PIS e da COFINS, tomada pelo
fisco às fls. 374, R$ 25.821.755,18, relativo ao lançamento na conta 4.20.01.01.0026, na
competência dezembro de 2003, decorre de:
a) Provisão de valor a receber do DER-MG, em virtude de prejuízos sofridos na
operação do transporte público de passageiros, conforme narrado nos processos
judiciais 0024.04.425.491-0 e 0024.97.106.809-3;
b) O valor de R$25.821.755,18, tem inquestionável relação com os valores cobrados
nos processos judiciais retro;
c) Que em nenhum momento a Recorrente recebeu o valor ou teve em seu favor uma
decisão judicial assegurando-lhe qualquer direito sobre estes mesmos valores.
(...)
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

1.16.- No caso presente a tributação do PIS e COFINS não alcança o lançamento
contábil efetuado pela Recorrente porque está fora do alcance da Lei 9178/98, depois da
emenda constitucional 20/98, de modo que a receita financeira contabilizada:
“No regime cumulativo da Lei no 9.718/98, e após a EC n. 20/98, as “receitas
financeiras” quando não contempladas como atividade principal de uma dada
pessoa jurídica, restam excluídas do âmbito de incidência e base de cálculo”
Assim sendo requer:
(I) A juntada dos laudos periciais produzidos processo da íntegra do
1007937.32.2017.401.3800, em tramitação na 10a. Vara da Justiça Federal em Belo
Horizonte;
(II) Que V.Exas., admitam, como prova emprestada válida, para embasar a decisão a ser
proferida nestes autos, dos documentos ora juntados.”
A Recorrente juntou aos autos cópia do laudo pericial e esclarecimentos do perito
extraídos dos autos da Ação Anulatória no 1007937-32.2017.4.01.3800, relativa ao lançamento
de IRPJ/CSLL, exigidos com base nos mesmos fatos, além de outros laudos extrajudiciais por
ele contratados e juntados naqueles autos para corroboração as conclusões do perito judicial e,
novamente, as cópias dos processos judiciais movidos contra o DER-MG (fls. 3429/6110).
É o relatório.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Demarcação da matéria litigiosa
Embora a autuação fiscal envolva a exigência de crédito tributário decorrente de
outras infrações à legislação tributária, o Recurso Voluntário se limita a questionar a parte do
lançamento relacionada à falta ou insuficiência de recolhimento do PIS e da COFINS em razão
da exclusão não autorizada de R$25.82l.755,18 de suas bases de cálculo.
Considerando que a Impugnação fixa a matéria litigiosa no processo
administrativo e o Recurso Voluntário fixa os limites sobre os quais se debruçará o julgador de
segunda instância, o acórdão também ficará adstrito a esta parte da autuação fiscal.
Preliminar de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa
A Recorrente sustenta que a decisão recorrida acarretou cerceamento do seu
direito de defesa porque, embora tenha sido oportunamente requerida a realização de prova
Fl. 6124
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

pericial, esta foi indeferida e, posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente por
ausência de comprovação do direito.
Sem razão a Recorrente.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, podendo indeferir
diligências ou perícias consideradas desnecessárias, sem que isso configure cerceamento ao
direito de defesa.
Sobre o tema, vejamos a jurisprudência da Turma:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 06/03/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO NÃO
CONFIGURA PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa.
(CARF, Processo no 12457.010859/2009-94, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.878 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22 de
agosto de 2023, Relatora Ana Paula Giglio)
Pela leitura dos autos, vê-se que a Delegacia de Julgamento decidiu a questão à
luz da legislação que entendeu aplicável, de modo que a realização de prova pericial não terá
alterado o resultado do julgamento.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância por
cerceamento de defesa.
Preliminar de nulidade do MPF por ausência de assinatura da autoridade
A Recorrente alega a nulidade do MPF, tendo em vista que a exigência da
assinatura da autoridade fazendária decorre do artigo 79, VII do Decreto 3.969/01, vigente à
época.
Não assiste razão à Recorrente.
A jurisprudência do CARF é no sentido de que a ausência de assinatura da
autoridade não implica a nulidade do MPF e muito menos do lançamento:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. OBJETO DA
FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU NULIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o alcance
da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento de planejamento e
controle administrativo. A suposta falta de assinatura não enseja nulidade do
lançamento.”
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

(CARF, Processo no 19515.001874/2008-78, Recurso Voluntário, Acórdão no 2301-
010.603 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 15 de
junho de 2023)
Outrossim, ainda que se vislumbrasse alguma nulidade no Mandado de
Procedimento Fiscal, isso não acarretaria a nulidade dos atos que lhe sucederam, por não
constituir em requisito de validade do lançamento, como já reconhecido por esta Turma:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MPF. FALHAS PROCEDIMENTAIS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA.
Eventual desrespeito às regras relativas ao MPF não implica a nulidade dos atos
administrativos posteriores, haja vista seu caráter subsidiário.”
(CARF, Processo no 19515.720959/2013-16, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201003.686 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de maio de 2018)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Rejeita-se a alegação de preterição do direito de defesa fundada em pretenso
desconhecimento do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) porque não constituir
requisito de validade do lançamento.”
(CARF, Processo no 12749.000014/2009-13, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201002.617 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 29
de março de 2017)
A esse respeito, vale invocar o teor da Súmula no 171 do CARF, segundo a qual
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento”.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do MPF por ausência de assinatura da
autoridade administrativa.
Decadência em relação ao período de 1997 a 2000
A Recorrente alega a ocorrência da decadência do direito ao lançamento relativo
ao período de 1997 a 2000, aduzindo que, ao contrário do que restou consubstanciado no acórdão
recorrido, o fato gerador mais remoto não é de 2002, mas sim do ano de 1997.
Não assiste razão à Recorrente.
Havendo insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS em razão da aplicação
(indevida) do diferimento da tributação previsto nos artigos 25 e 34 da IN SRF 247/2002, e não
vislumbrando a existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte, a regra a ser
aplicada ao caso concreto é a do artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional:
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
O fato gerador do PIS e da COFINS é a receita ou o faturamento auferido. Nesse
sentido, é irrelevante que o direito tenha surgido em momento anterior, devendo ser considerado,
para efeito de tributação, o momento em que a receita ou o faturamento são reconhecidos,
conforme o regime adotado.
A autuação diz respeito a fatos geradores ocorridos no período de 31/12/2002 a
30/09/2004. O lançamento foi formalizado em 13/02/2006, antes, portanto, do lustro quinquenal.
Destarte, não se vislumbra a ocorrência da decadência, sequer parcial.
Receitas decorrentes de atualização monetária do rateio da CCT
A Recorrente é uma concessionária de serviço público de transporte coletivo de
passageiros e suas tarifas são reguladas pelo Poder Público, havendo remuneração do serviço
prestado através da Câmara de Compensação Tarifária – CCT, que consiste na remuneração das
empresas concessionárias prestadoras do serviço de transporte coletivo com base nos seus
respectivos custos.
Assim, a empresa apresenta mensalmente uma tabela constando a quilometragem
rodada e o faturamento apurado. Com base nas informações prestadas, a CCT chega a um índice
do custo de operação por quilômetro, que servirá como base para a empresa verificar o valor a
receber.
Sentindo-se lesada na fixação das tarifas, já que o DER/MG ou não lhe repassava
a remuneração justa do serviço prestado ou não autorizava o reajuste, a Recorrente resolveu
cobrar tais diferenças em juízo, vindo a ajuizar duas ações judiciais contra aquele órgão, a saber:
- Ação Ordinária n° 002497106809-3, distribuída em 24/10/1997, perante a 7a
Vara da Fazenda Estadual, na qual o contribuinte requereu indenização pelos prejuízos sofridos
no período de abril/1990 a junho/1995, além das perdas e danos correspondentes à depreciação
da empresa, correção monetária e juros;
- Ação de Cobrança n° 0024.04.425491-0, distribuída em 19/08/2004, perante a 4a
Vara da Fazenda Estadual, na qual o contribuinte requereu o pagamento dos valores constantes
das “notas de crédito”, no montante de RS 3.680.712,31, relativos ao período entre janeiro a
outubro de 2000 e fevereiro a dezembro de 2001, e o pagamento dos valores referentes à
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transportes, desde 1996;
Segundo consta da inicial da ação anulatória de débito fiscal, após o lançamento
contábil da provisão da receita, relativa ao valor principal do crédito de que entendia ser credora,
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

em dezembro de 2003, a empresa promoveu a atualização monetária desse crédito e, novamente,
provisionou em sua contabilidade a respectiva atualização monetária em uma conta de Receita,
mas não ofereceu tais valores à tributação (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Segundo a Recorrente, foi contabilizada a atualização monetária do suposto
crédito junto ao DER-MG, nos termos do art. 30, §1o, da MP 2158-30:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
bem assim da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da
correspondente operação.

§ 1o. À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas na
determinação da base de cálculo de todos os tributos e contribuições referidos no caput
deste artigo, segundo o regime de competência.”
Desse modo, na suposição de que lograria êxito nas duas mencionadas ações
judiciais, a Recorrente reconheceu, em dezembro de 2003, receitas no valor de R$25.821.755,18,
correspondentes à “atualização monetária de rateio da Câmara de Compensação Tarifária –
CCT-DER/MG”.
A empresa diferiu a tributação com fundamento no artigo 409 do RIR/99 e nos
artigos 25 e 34 da IN SRF 247/2002:
“Art. 409. No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos arts.
407 ou 408, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte poderá
diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as seguintes normas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o,
inciso I):
I - poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado no
resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas operações consideradas
nesse resultado e não recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo período
de apuração;
II - a parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na determinação do
lucro real do período de apuração em que a receita for recebida. (...).” “Art. 25. No caso
de construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou
serviços à pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia
mista ou suas subsidiárias, a pessoa jurídica contratada pode diferir o pagamento das
contribuições, excluindo da base de cálculo do mês do auferimento da receita o valor da
parcela ainda não recebida para adicioná-la à base de cálculo do mês do seu efetivo
recebimento, de acordo com o art. 15.
Parágrafo único. A utilização do tratamento tributário previsto neste artigo é facultada
ao subempreiteiro ou subcontratado, na hipótese de subcontratação parcial ou total da
empreitada ou do fornecimento.”
“Art. 34. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público de
transporte urbano de passageiros, subordinadas ao sistema de compensação tarifária,
para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir da receita
Fl. 6128
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

bruta o valor recebido que deva ser repassado a outras empresas do mesmo ramo, por
meio de fundo de compensação criado ou aprovado pelo Poder Público Concedente ou
Permissório.”
Tendo sucumbido em ambas as ações, a Recorrente vem alegando que não auferiu
qualquer receita em razão dessas ações judiciais, não tendo ocorrido o fato gerador do PIS e da
COFINS exigidos no Auto de Infração.
Como se extrai dos autos, o mesmo fato também ensejou a lavratura de Autos de
Infração para exigência do IRPJ e da CSLL, sob acusação de redução indevida do lucro real,
objeto de cobrança no processo no 13609.000066/2006-04.
Encerrado o processo no 13609.000066/2006-04 de forma desfavorável à
Recorrente, esta ajuizou a Ação Anulatória no 1007937-32.2017.4.01.3800, no afã de afastar a
cobrança que reputou indevida.
A Recorrente afirma que a prova pericial realizada naqueles autos concluiu que
não houve o ingresso de R$25.821.755,18 na contabilidade a título de receita.
A esse respeito, seguem trechos do laudo pericial que podem esclarecer os fatos
relacionados à contabilização de receitas de correção monetária do direito creditório que a
Recorrente pensava possuir em face do DER-MG:

Fl. 6129
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

Fl. 6130
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

Fl. 6131
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

O d. expert, analisando os processos judiciais e a contabilidade da Recorrente,
conclui:
- Quesito 1: A análise do Razão Contábil dos anos seguintes a 2003 demonstra
que a empresa não recebeu os valores provisionados;
- Quesito 6: A empresa não logrou êxito nas duas ações judiciais ajuizadas contra
o DER-MG;
- Quesito 9: o valor de R$25.821.755,18, registrado a título de correção
monetária, não possui rastreabilidade, pois os créditos atualizados não existem, diante da
improcedência das ações ajuizadas contra o DER-MG.
A Ação Anulatória no 1007937-32.2017.4.01.3800 foi julgada parcialmente
procedente em primeira instância “para reconhecer em favor da parte Autora a vinculação entre
as ações 0024.04.425.491-0 e 0024.97.106.809-3 (promovidas contra o DER/MG) e o valor de
R$25.821.755,18 (atribuído em sua contabilidade relativa ao ano-base de 2003), bem como seu
direito de não ser obrigada à exigência tributária com base na irreal “receita” advinda dos atos
contábeis relativos a essa referida vinculação”.
Por relevante, segue a parte dispositiva da sentença:

Fl. 6132
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

Em consulta ao site do TRF6, verifica-se que tanto o contribuinte quanto a União
Federal apelaram da sentença e ambos os recursos ainda se encontram pendentes de julgamento.
É certo que a decisão proferida na Ação Anulatória no 1007937-
32.2017.4.01.3800, por dizer respeito à autuação de IRPJ/CSLL, consubstanciada no processo
administrativo no 13609.000066/2006-04, não surte efeitos em relação à autuação de
PIS/COFINS, consubstanciada nesses autos.
No entanto, considerando que ambas as autuações – PIS/COFINS e IRPJ/CSLL –
possuem origem no mesmo fato contábil e considerando ainda o princípio da verdade material,
entendo que não seria prudente descartar o resultado da perícia contábil realizada no bojo da
ação anulatória, a qual reconheceu, expressamente, a vinculação do lançamento contábil de
provisão de receita que deu azo aos lançamentos com os processos judiciais 0024.04.425491-0 e
0024.97.106808-3, nos quais a Recorrente restou derrotada.
A prova emprestada consiste em documentos, depoimentos, perícias, etc.,
formados em determinado processo administrativo ou judicial e aproveitados em outro processo,
com a finalidade de demonstrar a verdade dos fatos alegados neste novo processo. Constitui
meio de prova que, embora não previsto expressamente no Código de Processo Civil, se faz
admissível sempre que guarde pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
A possibilidade de utilização da chamada “prova emprestada” é amplamente
admitida por esta Turma Julgadora:
Fl. 6133
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/01/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA.
REQUISITOS. ADMISSIBILIDADE Conceitua-se prova emprestada como aquela
prova produzida no âmbito de outra relação jurídica processual, sendo apresentada para
formar a convicção do julgador quanto à veracidade do fato que se pretende provar. Tal
forma de prova é tradicionalmente aceita âmbito do processo administrativo. Contudo,
para resguardar os direitos fundamentais dos contribuintes, somente é admitida a prova
emprestada se cumpridos dois requisitos de admissibilidade cumulativamente, quais
sejam: i) que a prova tenha sido originalmente produzida sob o crivo do contraditório; e
i) que o sujeito passivo da obrigação tributária, cujos interesses são postos em análise
pela prova emprestada no processo administrativo, tenha participado do referido
contraditório original, ou seja, seja parte no processo do qual a prova foi transladada.
Não obstante, sua utilização deve ser realizada de forma imparcial e com vistas a apurar
os fatos comuns entre o processo de origem e o de destino, não devendo a fiscalização
se utilizar de passagens selecionadas ou tirar os fatos do contexto em que estavam
inicialmente inseridos sob pena de macular sua validade.
(CARF, Processo no 12457.721747/2014-20, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.972 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 24 de
agosto de 2023, Presidente Redator Hélcio Lafetá Reis)
Partindo das premissas de que (1) o lançamento contábil de provisão de receita
encontra vinculação nos dois processos judiciais ajuizados contra o DER-MG; (2) a Recorrente
não logrou vitoriosa nessas ações e (3) não houve o ingresso efetivo de R$25.821.755,18 a título
de receita, resta perquirir se, ainda assim, pode-se considerar ocorrido o fato gerador do PIS e da
COFINS.
Não me parece que os dispositivos normativos invocados pela Recorrente (artigo
409 do RIR/99 e artigos 25 e 34 da IN SRF 247/2002) autorizem o diferimento defendido,
porque a situação não se amolda a seus comandos.
Assim, uma primeira resposta possível (e mais fácil) seria manter o lançamento
por ausência de previsão legal para exclusão da provisão da receita não realizada da base de
cálculo das contribuições. Porém, não me parece a solução mais acertada no caso concreto.
Para fins contábeis, a frustração do substrato econômico da receita não apresenta
maiores problemas, já que, constatado seu não-recebimento, registra-se uma perda, anulando o
acréscimo anterior, que não se concretizou.
O PIS e a COFINS não podem ser cobradas quando a receita não se concretiza,
por ausência de substrato econômico, sob pena de afronta ao suporte fático da norma de
incidência.
Para que se possa considerar que o contribuinte tenha auferido receita, é
imprescindível que haja a entrada de recursos que integrem seu patrimônio sem reservas,
condições ou correspondência no passivo. Essa foi, inclusive, a ratio decidendi da decisão
proferida pelo STF no RE 574.706, Tema 69 RG.
Fl. 6134
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

Antes disso, no julgamento do RE 606.107, também submetido à sistemática da
repercussão geral, o STF deixou claro seu entendimento no sentido de que o conceito de receita,
acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde com o conceito contábil:
“O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se
confunde com o conceito contábil.
Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que
determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas
sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado,
gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida
para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina
a tributação.
A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas
moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário.
Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso
financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem
reservas ou condições.”
Tributar o que não seja receita é ultrapassar o limite constitucional ao poder de
tributar, seja por violação ao perfil próprio do tributo seja por violação ao princípio da
capacidade contributiva.
É certo que a Recorrente incorreu em flagrante equívoco ao provisionar em sua
contabilidade receitas que não possuíam “base segura” e não eram verazes, pois não possuíam
“confiabilidade” e não refletiam “uma estimativa razoável”, como exigia a Resolução CFC no
785/95, vigente à época:
“NBC T 1 - DAS CARACTERÍSTICAS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL 1.1 - DO
CONCEITO E CONTEÚDO 1.1.1 - A Contabilidade, na sua condição de ciência social,
cujo objeto é o Patrimônio, busca, por meio da apreensão, da quantificação, da
classificação, do registro, da eventual sumarização, da demonstração, da análise e relato
das mutações sofridas pelo patrimônio da Entidade particularizada, a geração de
informações quantitativas e qualitativas sobre ela, expressas tanto em termos físicos,
quanto monetários.
1.1.2 - As informações geradas pela Contabilidade devem propiciar aos seus usuários
base segura às suas decisões, pela compreensão do estado em que se encontra a
Entidade, seu desempenho, sua evolução, riscos e oportunidades que oferece.
1.3 - DOS ATRIBUTOS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL 1.3.1 - A informação
contábil deve ser, em geral e antes de tudo, veraz e equitativa, de forma a satisfazer as
necessidades comuns a um grande número de diferentes usuários, não podendo
privilegiar deliberadamente a nenhum deles, considerado o fato de que os interesses
destes nem sempre são coincidentes.
1.3.2 - A informação contábil, em especial aquela contida nas demonstrações contábeis,
notadamente as previstas em legislação, deve propiciar revelação suficiente sobre a
Entidade, de modo a facilitar a concretização dos propósitos do usuário, revestindo-se
de atributos entre os quais são indispensáveis os seguintes:
- confiabilidade;
- tempestividade;
Fl. 6135
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

- compreensibilidade; e - comparabilidade.
1.4 – DA CONFIABILIDADE 1.4.1 A confiabilidade é atributo que faz com que o
usuário aceite a informação contábil e a utilize com base de decisões, configurando,
pois, elemento essencial na relação entre aquele e a própria informação.
1.4.2 A confiabilidade da informação fundamenta-se na veracidade, completeza e
pertinência do seu conteúdo.
§ 1o A veracidade exige que as informações contábeis não contenham erros ou vieses, e
sejam elaboradas em rigorosa consonância com os Princípios Fundamentais de
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, e, na ausência de norma
específica, com as técnicas e procedimentos respaldados na ciência da Contabilidade,
nos limites de certeza e previsão por ela possibilitados.”
Os conceitos apresentados pela Resolução CFC no 785/95 sofreram
aprimoramento com Resolução CFC no 1.121/2008, que a revogou:
“83. Um item que se enquadre na definição de ativo ou passivo deve ser reconhecido
nas demonstrações contábeis se:
(a) for provável que algum benefício econômico futuro referente ao item venha a ser
recebido ou entregue pela entidade; e (b) ele tiver um custo ou valor que possa ser
medido em bases confiáveis.
(...)
Confiabilidade da Mensuração 86. O segundo critério para reconhecimento de um item
é que ele possua um custo ou valor que possa ser determinado em bases confiáveis,
conforme comentado nos itens 31 a 38 desta Estrutura Conceitual. Em muitos casos, o
custo ou valor precisa ser estimado; o uso de estimativas razoáveis é uma parte essencial
da preparação das demonstrações contábeis e não prejudica a sua confiabilidade.
Quando, entretanto, não puder ser feita uma estimativa razoável, o item não deve ser
reconhecido no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Por exemplo, o
valor que se espera receber de uma ação judicial pode enquadrar-se nas definições tanto
de um ativo como de uma receita, assim como nos critérios exigidos para
reconhecimento; todavia, se não é possível determinar, em bases confiáveis, o valor que
será recebido, ele não deve ser reconhecido como um ativo ou uma receita; a existência
da reclamação deve ser, entretanto, divulgada nas notas explicativas ou demonstrações
suplementares.” (destaquei)
No caso concreto, diante da derrota nas ações judiciais movidas contra o DER-
MG – fato incontroverso nos autos - o provisionamento realizado não tinha notoriamente o
condão de refletir quaisquer “mutações sofridas pelo patrimônio da entidade” (item 1.1.1. da
Resolução CFC 785/95). Tratou-se do provisionamento uma grandeza sem expressão
contabilizável.
Após o primeiro lançamento contábil indevido, a Recorrente promoveu a
atualização monetária do crédito que acreditava possuir e promoveu um novo provisionamento
em sua contabilidade.
Entretanto, como já não havia regularidade no primeiro provisionamento, a sorte
do acessório deve seguir a do principal; ou seja, também não há que se falar em legalidade na
aplicação da atualização monetária sobre aquilo que era evidentemente indevido.
Fl. 6136
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

O caso concreto bem corporifica a conhecida “teoria dos frutos da árvore
envenenada”. O primeiro provisionamento ilegal (evento principal) acarreta a invalidade dos atos
acessórios subsequentes (o segundo provisionamento e o diferimento da tributação sobre a
receita).
Ficou claro nos autos que a atuação ocorreu em razão de escrituração contábil
elaborada pela Recorrente, e não em razão da existência de fatos econômicos reais. Ou seja,
diante das provas dos autos, verifica-se que a Autoridade Fiscal tributou um lançamento contábil
irreal, porque não refletia receita auferida.
A notória ausência de substrato econômico dos referidos lançamentos contábeis
impede que estes surtam efeitos frente a legislação tributária, valendo invocar, nesse contexto, o
princípio da primazia da essência sobre a forma.
O princípio contábil da prevalência da essência sobre a forma já foi utilizado pelo
CARF em favor do contribuinte para admitir a compensação formalizada antes do trânsito em
julgado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 15/08/2001
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE
SOBREPOR
À
FORMA.
PREVALÊNCIA
DA
RATIO
DECIDENDI
DE
PRECEDENTE
PRETORIANO
DE
CARÁTER
VINCULANTE
COM
A
ADEQUAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 170-A DO CTN.
Embora o pedido de compensação perpetrado pelo contribuinte tenha se contraposto à
literalidade do art. 170-A do CTN, ao final do processamento judicial a lide por ele
proposta foi julgada procedente, com base em precedente vinculante do STF (RE n.
357.950) o que, por sua vez, faz convocar em seu favor o disposto nos artigos 489, § 1o,
inciso VI, 926 e s.s., todos do CPC/2015, bem como o disposto no art. 62, § 1o, inciso
II, alínea "b" do RICARF e, ainda, ao prescrito no art. 2o, inciso V da Portaria PGFN n.
502/2016.
Recurso voluntário provido para sujeitar a Administração Pública ao precedente
vinculante do STF (RE n. 357.950). Pedido de compensação a ser analisado pela
instância competente apenas para fins de apuração quanto a adequação do montante
compensado.” (destaquei)
(CARF, Processo no 10880.906342/2008-96, Recurso Voluntário, Acórdão no
3402005.025 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 22
de março de 2018, Relator Diego Diniz Ribeiro)
Não é cabível, repita-se, prevalecer a tributação arrimada em mera anotação
contábil equivocada, como já reconhecido por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Embora o precedente se refira ao IRRF, o entendimento adotado aplica-se ao presente caso com
as devidas adaptações:

Fl. 6137
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2009 IRRF.
EMPRÉSTIMO OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO CONTÁBIL DOS JUROS.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA DE RENDAS OU PROVENTOS
PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
O mero registro contábil dos juros pelo devedor não implica a disponibilidade
econômica ou jurídica de rendas ou proventos pelo credor, devendo ser afastada a
incidência do imposto de renda na fonte.”
(CARF, Processo no 16327.720552/2014-07, Recurso Voluntário, Acórdão no
2402005.720 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 16
de março de 2017)
Em casos análogos, o STJ decidiu nesse mesmo sentido:
“I. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO FATO
GERADOR DO IRRF DEVIDO EM RAZÃO DE PAGAMENTO A PESSOA
JURÍDICA SEDIADA NO EXTERIOR. EXAÇÃO FUNDADA NO ART. 685 DO
DECRETO 3.000/1999.
II. O MERO REGISTRO CONTÁBIL DO DÉBITO, SOB A RUBRICA DE CONTAS
A PAGAR, NÃO BASTA PARA CONFIGURAR A DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA OU JURÍDICA REFERIDA NO ART. 43 DO CTN. NECESSIDADE
DE QUE OS VALORES SEJAM EXIGÍVEIS PELA PARTE CREDORA
ESTRANGEIRA, DE MODO QUE O IRRF SOMENTE É DEVIDO QUANDO DO
VENCIMENTO DA DÍVIDA (OU DE SEU PAGAMENTO, CASO ESTE OCORRA
PRIMEIRO).
III. SOLUÇÃO DA CONSULTA COSIT 153/2017 NO MESMO SENTIDO ORA
DEFENDIDO. RECURSO ESPECIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE
DÁ PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO E ANULAR O
DÉBITO FISCAL.
1. (...)
3. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: estabelecer o momento do fato gerador do
IRRF a ser recolhido pela sociedade empresária brasileira, em razão de pagamento feito
a pessoa jurídica domiciliada no exterior - se na data do registro contábil da dívida em
contas a pagar, como defende a FAZENDA NACIONAL; ou se apenas com a remessa
do dinheiro ao exterior (ou vencimento do débito, o que ocorrer primeiro), como
pretende a parte recorrente. Destaque-se que o valor principal do IRRF já foi pago. A
discussão deste feito centra-se na incidência dos encargos moratórios e punitivos
aplicados à parte recorrente em razão da discordância do Fisco quanto ao aspecto
temporal da ocorrência do fato gerador da tributação.
4. FUNDAMENTOS: Segundo o art. 43 do CTN, o fato gerador do tributo é a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. A respeito da diferenciação entre as
duas expressões, CLÁUDIO CARNEIRO destaca que disponibilidade econômica é o
recebimento efetivo da renda, ou seja, do valor que é acrescentado ao patrimônio do
qual o contribuinte é titular (...). De outro lado, a disponibilidade jurídica decorre do
crédito de valores dos quais o contribuinte possa dispor como titular através de um
título jurídico (Impostos Federais, Estaduais e Municipais, 5a. edição, São Paulo:
Saraiva, 2015, pág. 508).
Fl. 6138
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

5. A escrituração contábil do débito futuro, nos registros da pessoa jurídica devedora,
não equivale à disponibilidade econômica, pois o dinheiro ainda não está, neste
momento, sob a posse direta da pessoa jurídica credora. Tampouco pode ser entendida
como disponibilidade jurídica, tendo em vista que, com o lançamento contábil, anterior
ao vencimento da dívida, nenhum direito ou título surge para a sociedade empresária
credora, pois nem lhe é possível exigir o pagamento do montante, na forma do art. 315
do CC/2002.
6. O art. 685 do Decreto 3.000/1999 determina a incidência do IRRF sobre os
rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior. A
escrituração contábil do débito não corresponde a qualquer dos núcleos verbais
referentes à disponibilização econômica (pagamento, entrega, emprego, remessa) ou
jurídica (crédito) do dinheiro à sociedade empresária estrangeira. Portanto, não se pode
considerá-la como o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF, o que somente
acontece com o vencimento ou o pagamento antecipado da dívida.
7. Na data do vencimento, a obrigação de pagar quantia certa torna-se exigível,
conforme o sobredito art. 315 do CC/2002, e a sociedade credora pode exercer com
plenitude todos os direitos referentes ao seu crédito, inclusive o de persegui-lo
judicialmente, o que evidencia tratar-se da disponibilidade jurídica a que se refere o art.
43 do CTN. Com o pagamento, por sua vez, o dinheiro passa a estar sob a posse e
controle imediatos da pessoa jurídica estrangeira, plenamente integrado ao seu
patrimônio, o que se enquadra no conceito de disponibilidade econômica.
8. A RFB, na solução da consulta COSIT 153/2017, aprovada em 2.3.2017, reconhece
expressamente que o mero registro contábil do crédito, como simples provisionamento
ou reconhecimento antecipado de despesa, em obediência ao regime de competência,
não caracteriza fato gerador do IRRF se não houver disponibilidade econômica ou
jurídica dos rendimentos, o que somente se verifica quando se tornar exigível a
contraprestação (pagamento) pelos serviços contratados. (...)” (STJ. REsp 1864227/SP,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/08/2020,
DJe 25/08/2020) (destaquei)
Diante de tudo o que foi exposto até aqui, resta claro que permitir a exclusão da
base de cálculo do PIS e da COFINS de uma provisão de receita que não se concretizou,
prestigia valores jurídicos tutelados pelas próprias regras que fundamentam a cobrança das
contribuições, notadamente aquele previsto no caput do referido dispositivo, que alude a receita
auferida.
Nesse norte, valendo-me das conclusões adotadas pelo Conselheiro Diego Diniz
Ribeiro no acórdão citado, tem-se que a manutenção da exigência fiscal, forçando o contribuinte
a, novamente, valer-se das vias judiciais – como ocorreu em relação à exigência de IRPJ/CSLL –
é medida que não se coaduna com os escopos do processo administrativo fiscal.
Tal solução também atentaria contra a ideia de um interesse público primário, na
medida em que implicaria a movimentação da já assoberbada máquina pública (Poder Judiciário
e PFN) em torno de uma demanda que, provavelmente, desembocará no provimento do pleito do
contribuinte e a condenação da União em honorários sucumbenciais.
Afastado o principal, ficam prejudicados os pedidos relacionados à multa de 75%
e aos juros de mora.

Fl. 6139
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

Inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei no 9.718/98
Ademais, ao menos no que tange à exigência da Cofins sobre as receitas de
correção monetária, o lançamento não poderia subsistir.
A Recorrente alega, em seu recurso, a inconstitucionalidade do artigo 3°, § 1°, da
Lei 9.718/98, que determinou a incidência do PIS e da COFINS sobre a receita bruta antes da
vigência da Emenda Constitucional no 20/98, por ofensa ao artigo 195 da CF/88, que autorizava
a cobrança da COFINS apenas sobre o faturamento.
O PIS relativo ao período de janeiro a dezembro de 2003 já estava sendo exigido
sob a égide da Lei no 10.637/2002, que instituiu a cobrança não cumulativa dessa contribuição,
razão pela qual, nesse ponto da autuação fiscal, não tem qualquer aplicabilidade a alegação de
inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei no 9.718/98.
No entanto, no que diz respeito à COFINS relativa ao período de janeiro a
dezembro de 2003, sua exigência ainda estava sendo feita com base na Lei no 9.718/98, eis que a
Lei no 10.833/2003 só teve vigência a partir de 01/02/2004.
A Delegacia de Julgamento, embora reconhecendo a necessidade de observância
dos precedentes firmados pelo STF em sede controle concentrado de constitucionalidade ou em
recurso com repercussão geral reconhecida, manteve a exigência da COFINS sob o fundamento
de que não restou comprovado nos autos que os valores escriturados como receita de correção
monetária tinham relação com os processos judiciais movidos contra o DER e, desse modo,
enquadravam-se como “outras receitas”.
No entanto, entendo que a decisão merece reforma.
A prova pericial juntada aos autos, produzida nos autos da ação anulatória movida
pelo contribuinte em face da autuação de IRPJ/CSLL, com origem nos mesmos fatos,
demonstrou a vinculação dessas receitas com os processos judiciais movidos contra o DER,
deixando claro que não se tratava de receita de venda de mercadorias ou prestação de serviços.
A Cofins, sucessora do FINSOCIAL, foi disciplinada pela Lei no 9.718/98. Nos
termos do artigo 3o da citada Lei, ficou estabelecido que a Cofins incidiria sobre a receita bruta
de pessoa jurídica. O §1o do mesmo artigo, por sua vez, dispunha que se entende por receita
bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
Contudo, à época da edição da Lei no 9.718/98, a Constituição Federal, em seu
artigo 195, estabelecia que as Contribuições Sociais a serem recolhidas aos Cofres da União
pelos empregadores, dentre as quais se enquadra a Cofins, somente poderiam incidir sobre o
“faturamento”.
Diante dessa delimitação constitucional, o Supremo Tribunal Federal declarou que
o §1o do artigo 3o da Lei n. 9.718/98 é inconstitucional, no julgamento dos Recursos
Extraordinários 357950, 390840, 358273, 346084 e 336134, ocorrido em 09/11/2005.
Posteriormente, o Pretório Excelso, no julgamento do RE n. 585.235, publicado
em 28/11/2008, julgou pela aplicação da repercussão geral sobre matéria em exame,
Fl. 6140
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

reconhecendo a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98. A ementa do
referido julgado foi lavrada nos seguintes termos:
“RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes
do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006;
REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718/98.”
Buscando solucionar os vícios constitucionais de que padecia a Lei no 9.718/98, o
Poder Legislativo editou a Emenda Constitucional no 20/1998. Tal Emenda alterou o texto do
artigo 195 da Constituição, o qual restou positivado nos seguintes termos:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;(Incluído
pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998).”
Em síntese, a EC 20/98 alargou a hipótese de incidência das contribuições sociais
devidas pelo empregador, uma vez que a partir de então não só o faturamento pode ser tributado,
como também a receita em sentido amplo.
Entretanto, essa mudança no texto da Constituição não teve o poder de convalidar
os dizeres da Lei no 9.718/98, pois o sistema jurídico brasileiro não admite a constitucionalidade
superveniente, vale dizer, tendo sido promulgada e publicada lei que contraria a Constituição,
não é possível que posterior alteração da própria Constituição, por via de emenda, traga de forma
retroativa a validade da lei.
Foi assim que decidiu o STF:
“CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A
norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
Fl. 6141
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.”
(STF, RE 346084, Tribunal Pleno, Relator p/ o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO,
julgado em 09/11/2005, DJ 01-09-2006 PP-00019 EMENT VOL-02245-06 PP-01170)
Tendo sido decidida a questão em sede de recurso extraordinário com repercussão
geral reconhecida, torna se imperioso o seu acatamento por este Conselho, nos moldes do artigo
99 do Novo RICARF:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
A necessidade de observância aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores é
tema pacificado no âmbito deste Conselho, seja com base no artigo 62 do RICARF anterior, seja
com base nos artigos 98 e 99 do atual RICARF, inclusive com relação à matéria sob análise:
“COFINS. ART. 3o, §1o DA LEI 9.718/98. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
RECEITA. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 62, §2o, do RICARF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
CABIMENTO.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS é o faturamento e, em virtude
de inconstitucionalidade declarada em decisão plenária definitiva do STF, devem ser
excluídas da base de cálculo as receitas que não decorram da venda de mercadorias ou
da prestação de serviços. Aplicação do art. 62, §2o do RICARF. Recurso Voluntário
Provido.”
(CARF, Processo no 13971.916300/2011-38, Recurso Voluntário, Acórdão no
3402003.924 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 28 de março de 2017)
Destarte, demonstrado que os valores escriturados como receitas de correção
monetária guardam vinculação com os processos movidos contra o DER e que, portanto, não se
enquadram na definição de receitas de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, em
cumprimento ao disposto no artigo 99 do RICARF, deve ser reconhecida a inexigibilidade da
COFINS com base no artigo 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF em
sede de repercussão geral.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e, no mérito, por
dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a exigência do PIS e da COFINS sobre os
valores discutidos em sede recursal.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães
Fl. 6142
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000067/2006-41

Fl. 6143
DF CARF MF
Original